Tribunal: STF
Processo: HC 259499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.7.2025, por Gisele Aparecida de Godoy e outra, advogadas, em benefício de Wesley Leite Navarro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.002.834/SP.



O caso



    2. O paciente, multirreincidente, foi preso em flagrante, sendo posteriormente condenado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado (doc. 2), pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 do Código de Penal), quando surpreendido na posse de 
“1 tijolo e 1 porção individual de maconha, pesando 166 gramas, além de 
11 porções de cocaína (...), anotações referentes ao comércio de entorpecentes e uma carta demonstrando seu envolvimento com uma facção criminosa (‘PCC’)”, tendo apresentado no ato da prisão carteira de motorista falsificada, para tentar esconder seus antecedentes e sua situação de “foragido do sistema prisional” (fls. 5-6, doc. 3). 



    Consta dos autos eletrônicos que, após campanas policiais, observou-se “o acusado em várias oportunidades em atitude típica de mercancia de drogas” (fl. 4, doc. 3). Verificou-se que “o réu, com frequência, saía de sua residência, atravessava rua entrava num canavial ali existente. Após, saía do local e, em contato com outras pessoas, entregava algo recebia algo, em movimento típico de comercialização de entorpecentes. No dia do fato, presenciando tal movimentação, abordaram acusado e, com ele, nada de ilícito encontraram. Porém, ao ingressarem no referido canavial, poucos metros adentro, localizaram uma sacola contendo significativa quantidade de drogas descrita na denúncia no auto de exibição apreensão de fls. 20/21. Em seguida, dirigiram-se ao interior da residência do acusado, onde encontraram várias anotações referentes contabilidade uma carta aberta que, pela experiência policial, as testemunhas esclareceram ser referente facção criminosa ‘PCC’” (fl. 2, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória (doc. 3), tendo sido a condenação transitada em julgado, em 23.1.2018 (doc. 4).



    4. Mais de sete anos depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.002.834/SP, indeferido, liminarmente, em 13.5.2025, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, por verificar-se impetração em substituição à revisão criminal e pela impossibilidade de supressão de instância, pois as teses suscitadas na impetração (nulidade da apreensão dos entorpecentes e reconhecimento da confissão espontânea no crime previsto no art. 304 do Código Penal) não foram analisadas pelas instâncias ordinárias (doc. 5).



    5. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.6.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 6).



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes reiteram as alegações de nulidade da apreensão dos entorpecentes e do constrangimento ilegal pelo não reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de uso de documento falso.



    Alegam nulidade da prova, contestando a autoria do crime de tráfico, argumentando que “a droga não foi encontrada em posse do Paciente, tampouco em local sob sua guarda ou domínio. Pelo contrário, foi apreendida em via pública, de livre acesso a qualquer pessoa, fato este que, por si só, já fragiliza sobremaneira qualquer juízo de certeza quanto à autoria".



    Sustenta, também, que “o paciente confessou o delito de uso de documento falso, de forma espontânea e perante a autoridade judicial, mas não foi aplicada a atenuante, em primeira instância e muito menos em segunda instância”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo o exposto, estando presentes o ‘fumus boni júris’ e o ‘periculum in mora’, requer-se seja concedida a LIMINAR para conceder ao paciente: 



    - O reconhecimento da nulidade do encontro das drogas, com a consequente absolvição do paciente. 



    - Bem como, seja concedida, a aplicação da atenuante da confissão do art. 65, III, ‘D’ do Código Penal. 



    AO FINAL SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA CONFIRMAR A LIMINAR”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelas impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Consignou-se no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado há mais de sete anos antes desta impetração. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Ademais, como também anotado no julgado impugnado, as teses suscitadas nesta impetração não o foram nas instâncias ordinárias, que sobre elas não se pronunciaram.



    O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    11. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, considerando as circunstâncias específicas do caso e as provas produzidas em juízo quanto à traficância praticada pelo paciente (multirreincidente). A pretendida revisão dessa conclusão, inclusive em relação à validade dos elementos probatórios considerados, exigiria reexame do acervo fático que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    12. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    13. No caso em exame, foi tido como inconteste o uso de documento falso para ludibriar as autoridades quanto aos antecedentes do paciente e sua situação de foragido, não tendo sido eventual confissão essencial para a formação do convencimento dos julgadores das instâncias ordinárias em relação à prática do delito. Ademais, este Supremo Tribunal tem entendimento de que, “nos termos do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes” (HC n. 108.138, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14.12.2011). 



    Nesse mesmo sentido, entre outros: RHC n. 115.994, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 17.4.2013; HC n. 111.849, Segunda Turma, de minha relatoria, DJ 22.10.2012; HC n. 227.984-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023; HC n. 201.731, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.10.2021. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora